Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO DE CONTAS. INTERDICAO. CURATELA. VINCULO FAMILIAR
1 – Prestação de contas. Contas apresentada pela curadora do incapaz. Na forma do art. 1.755, 1.757 e 1.781 do Código Civil, o curador tem o dever de prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este a qualquer título auferiu. A autora é companheira e curadora do incapaz, tendo, a perícia contábil, no período da prestação, identificado algumas contas notadamente em fatura de cartão de crédito, cuja despesa não foi identificada. Todavia, não há evidência de desvio ou má-fé. A curadora se dedica, com exclusividade, a cuidar do curatelado e dos filhos do casal, com rendimentos de pensão em valor em que não se evidencia espaço para sobras financeiras. Nesta circunstância, admite-se pequena diferença entre as despesas relatadas e as comprovadas, diluída no período da curadoria (Acórdão 1824827, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível)
2 – Recurso conhecido e provido.
ve